Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Penal e Direito processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria. Primeira fase. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Conduta social. Crime cometido durante o cumprimento de pena. Falta grave. Bis in idem. Não verificado. Circunstâncias do crime. Natureza e quantidade da droga. Fundamentação idônea. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão Criminal, de próprio punho, em que objetiva retirar os desabonadores fixados na conduta social e nas circunstâncias do crime, com o consequente redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de retirar a valoração negativa das circunstâncias judiciais referente à conduta social e as circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido
4. Não se verifica bis in idem na avaliação negativa da conduta social, pela prática de crime durante a execução penal, com a prática de falta grave, já que voltadas a responsabilização de natureza distinta: penal e administrativa, respectivamente, que, como cediço, possuem regramento próprio e são não só independentes entre si, mas cumulativas.
5. A condenação que embasou o vetor negativo pautou-se em fundamentos sólidos em relação à natureza das drogas apreendidas, aliada à expressiva quantidade de entorpecentes, circunstâncias que justificam a exasperação da pena acima do mínimo legal, em conformidade com o art.42 da Lei n. 11.343/06 e a jurisprudência dominante. Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.